Tribunal: CARF
Processo: 19515.720657/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720657/2011-86
ACÓRDÃO
9202-011.730 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOSE AFONSO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2016
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSENCIA DE
SIMILUTIDE FATICA E JURIDICA. PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR.
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.730 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720657/2011-86
2
RELATÓRIO
Em sessão plenária de 03/10/2023, foi julgado o Recurso Voluntário contido no
processo em epígrafe, prolatando-se o Acórdão no 2201-011.253 (fls. 789 a 813), assim ementado,
na parte de interesse:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
[...]
IMPOSTO DE RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA.
AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO IRPF.
A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano de previdência
privada implica a tributação dos valores por se caracterizaram como verdadeiras
verbas salariais (rendimentos tributáveis) efetuadas pela empresa instituidora ao
plano de previdência privada.
A decisão foi resumida nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário

Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o contribuinte interpôs, em
05/12/2023 (termo de solicitação de juntada à fl. 818), tempestivamente, o Recurso Especial de
fls. 820 a 839, mediante o qual visa rediscutir as seguintes matérias:
a) caracterização de oferecimento posterior à tributação capaz de afastar o
lançamento e
b) critério para a definição do propósito previdenciário do plano de previdência
privada.
Quanto à primeira matéria, não foi dado seguimento à instancia especial. Quanto à
matéria “b” - critério para a definição do propósito previdenciário do plano de previdência
privada, foram indicados três acórdãos como paradigmas.
Assim, para efeito da aferição da divergência suscitada, serão considerados apenas
os dois primeiros paradigmas citados, os Acórdãos n° 2402-008.107 e no 2403-002.310 (inteiros
teores anexados ao recurso), os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do recurso não haviam sido reformados, colacionou trechos dos acórdãos guerreados
e assim se pronunciou:
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.730 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720657/2011-86
3
Divergência
Contudo, ao assim decidir o v. acórdão recorrido divergiu do Acórdão no 2402-
008.107 proferido no processo no 16327.721424/2012-19 (doc. 03), e do Acórdão
no 2403-002.310 proferido no processo no 16327.721262/2011-20 (doc. 04), que
foram proferidos respectivamente em favor das empresas BRADESCO SEGUROS
S.A. e BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS (ambas sociedades pertencentes ao mesmo grupo
econômico da SCOPUS), em que AS C. TURMAS JULGADORAS ANALISARAM
EXATAMENTE O MESMO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EXAMINADO
NOS PRESENTES AUTOS, PLANO ESTE COMUM A TODAS AS EMPRESAS DO GRUPO
BRADESCO, cujas ementas o Recorrente ora reproduz:
[...]
Como se vê, enquanto para o v. acordão recorrido a possibilidade de que o
Recorrente efetuasse resgates periódicos demonstraria a suposta natureza
salarial dos aportes, tal entendimento foi afastado no acórdão paradigma sob o
fundamento de que “a legislação previdenciária cuida do resgate como um direito
do participante, que poderá por ele ser exercido durante o prazo de diferimento
após determinado prazo de carência observado determinado intervalo de tempo
entre um resgate e outro” (doc. 03), razão pela qual evidentemente os resgates
em questão não desqualificam a natureza previdenciária dos aportes.
Da mesma forma, o v. acórdão recorrido também divergiu do v. Acórdão no 2403-
002.310, que, analisando as mesmas acusações fiscais, concluiu pela sua
improcedência na medida em que “o plano de previdência privada objetiva
garantir a continuidade do padrão de bem-estar correspondente à fase em que o
indivíduo laborava, independentemente de quanto recebia ou classe social
ocupada” e que “O resgate é possível, não havendo portanto a desvinculação dele
com o regime de previdência complementar, que é regulado inclusive pela SUSEP”
(doc. 04)

Como se vê, no que se refere às partes colacionadas no recurso, as decisões
paradigmáticas tem o mesmo teor, de sorte que serão apreciadas conjuntamente, de acordo com
despacho.
Seguindo, verifica-se que o recorrente logrou demonstrar a divergência relativa ao
propósito previdenciário do plano de previdência privada, uma vez que os colegiados
paradigmáticos, diante dos mesmos aspectos examinados no recorrido, quais sejam, em síntese,
benefícios diferenciados para dirigentes, elevado valor dos aportes e regularidade dos resgates,
decidiram pelo reconhecimento da natureza previdenciários dos planos.
Destarte, a matéria merece seguimento à instância especial
É relatório do essencial.

Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.730 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720657/2011-86
4
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Analisando minuciosamente a hipótese do recorrido verifico, primeiramente, que o
TVF dispõe acerca da questão detalhadamente, explanando todo o procedimento fiscalizatório
para apurar tais fatos, às fls. 171/183. Segue conceituando a previdência privada, suas principais
características, evidenciando, no caso, a utilização da conta corrente como meio de pagamento, o
salário, o comparativo com os fatos em questão, as análises contratuais e a demonstração do
salário recebido nas mesmas datas e de forma reiterada pelos dirigente, dentre eles, o
RECORRENTE, demonstrando a natureza salarial dos respectivos valores, às fls. 184/205.
Tais fatos foram, novamente, destrinchados pela DRJ de origem, demonstrando
que, se não foi um estado de necessidade que provocou o resgate das contribuições patronais ou
se os dirigentes não incorreram em situação autorizadora à percepção de algum dos benefícios
cobertos pelo plano, é de concluir que a renda recebida regularmente ao início de cada ano, pela
combinação que gerava seu pagamento, tempo de serviço e honorários, é destituída de natureza
previdenciária, tratando-se de uma gratificação ajustada, disfarçada sob o título do instituto de
“resgate”.
Diante de diversos indícios probatórios apresentados pela fiscalização em
procedimento fiscalizatório, restou constatado, consoante racional ali travado, que o valor
depositado em conta de previdência privada não teve a intenção de complementar a
aposentadoria, como é o objetivo dos planos de previdência, mas sim remunerar valores em razão
dos resultados alcançados pela empresa. O RECORRENTE, diretor sem designação especial, recebia
a remuneração através de depósito em conta de previdência privada, a qual era paga após reunião
de sócios-quotistas.
Ou seja, se tornou beneficiário de empresa que teria instituído plano de previdência
privada a seus funcionários, com regramento diferenciado para quatro dirigentes (diretores), um
dos quais o RECORRENTE, em cujas contas a pessoa jurídica depositava contribuições
suplementares que, por seus valores, periodicidade e resgates, teriam natureza salarial.
Sendo assim fora efetuado lançamento por Omissão de Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas, a título de parcela variável do salário (cujos pagamentos foram
efetuados por meio de depósitos em conta de previdência privada) e dedução indevida de
previdência privada/FAPI, com base Arts. 1 a 3 e §§, da Lei n 7.713/88, Arts. 1 ao 3, da Lei n
8.134/90, Art. 45 do RIR/99, Art. 10 da Lei n 11.482/07, bem como o Art. 11, § 3 do Decreto-Lei n
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.730 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720657/2011-86
5
5.844/43 e art. 4, inciso V, da Lei n 9.250/95; Art. 11, § da Lei no 9.532/97; Arts. 73, 82 e § 1 do
RIR/99; Art. 61 da Medida Provisória no 2.158-35.
Feitas tais considerações, passo a análise do Paradigma 2403-002.310. Neste caso
assevera-se que a Lei 8.212/91, art. 22, I, traz a contribuição à cargo da empresa de 20% sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês. Segue
afirmando que os valores pagos a título de previdência complementar não integram o conceito,
desde que disponíveis à totalidade de seus empregados e dirigentes, observado no que couber, os
arts. 9o e 468 da CLT.
Ao analisar o cenário, conclui o colegiado que a previdência complementar é similar
a previdência comum, modalidade securitária, socialmente considerada, com prêmio
(contribuição) e indenização (prestações), com período de carência e contingência protegida
(evento determinante), segurado e seguradora.
Percebe-se, in casu, que não existem, concretamente, dois planos benefícios, mas
apenas um único, com um aditivo ampliando os benefícios a outras pessoas de escalão gerencial
na hierarquia da empresa. O referido plano foi aprovado pela SUSEP, o qual contempla
contribuições e benefícios básicos aplicáveis a todos os empregados e dirigentes da empresa além
de benefícios suplementares diferenciados para Diretores Estatutários e Superintendentes
Executivos (6o e 6oA Termo Aditivo), fls. 101 a 113.
Noutro giro, analisando o paradigma 2402-008.107, advem dali a inteligência que a
Previdência Privada visa proporcionar a todos os beneficiários na inatividade remuneração integral
ou o mais próximo possível daquela percebida quando em atividade, de modo a não acarretar
uma sensível queda no padrão de vida do empregado/dirigente com o advento da aposentadoria.
Enfim, o objetivo da aposentadoria complementar é minorar para os empregados (e para seus
dependentes) os efeitos dos riscos sociais que os atingirão, no caso, a velhice, a doença e
eventualmente a invalidez e a morte, e que darão origem à aposentadoria.
Se assim é, por óbvio esses planos devem oferecer aos dirigentes benefícios
diferentes daqueles oferecidos aos demais empregados sob pena de em relação a esses a
previdência privada não atingir seus objetivos.
E, de fato, a previdência complementar, como o próprio nome diz, por ser onerosa
e facultativa, vocaciona-se a atender trabalhadores de níveis mais altos de remuneração que na
ativa têm maior capacidade de poupança, e em relação aos quais a previdência oficial só assegura
o recebimento na inatividade de uma pequena parcela da remuneração da ativa.
Neste contexto, não se verifica infração às normas que regem a previdência
complementar no procedimento adotado pelo Contribuinte, não podendo prosperar a pretensão
fiscal de tributar tais contribuições só porque são efetuadas de forma variada, livre e unilateral.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.730 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.720657/2011-86
6
Pois bem, finalizadas as considerações de todos os arestos ventilados, que pondero
serem as mais relevantes, aqui indago: são eventos similares? Os dispositivos legais analisados e
aplicados são os mesmos?
Na agnição desta relatora, não há similitude fática nem jurídica entres os arestos
(recorrido x paradigmáticos). No recorrido temos lançamento na pessoa física, de imposto de
renda, resultado de lançamento de omissão de rendimentos. Para além disso, da leitura do
próprio voto é claramente verificado que são diversas questões especificas, relatadas e detalhadas
desde o TVF, que levaram a considerar o valor recebido pelo contribuinte como de natureza
salarial.
Nos paradigmas são lançamentos de contribuições previdenciárias e ali são casos
costumeiros de previdência privada complementar, sem muitas especificidades analisadas.
Sendo assim, neste cotejo, vejo por impropria a admissão do manejo feita pelo
despacho inaugural. Portanto, nesta inteligência, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pelo contribuinte.
Caso vencida, passo a análise do mérito.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do manejo especial.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 959
DF CARF MF
Original